Tribunal: TJDFT
Processo: 0728335-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO PATRIMONIAL. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O laudo pericial deve ser impugnado no momento oportuno, sob pena de preclusão.
2. No caso concreto, foi deferida a produção de prova pericial, para apurar a causa dos danos alegados, se hidráulicos ou elétricos. As partes apresentaram quesitos e foram apresentados novos documentos. Em seguida, foi apresentado o laudo pericial e ambas as partes se manifestaram, tendo o autor pedido esclarecimentos. O perito respondeu os quesitos complementares, de forma clara, conforme exige o art. 477, § 2o, do CPC e não foram solicitados novos esclarecimentos pelo autor, de modo que os questionamentos constantes das razões recursais estão preclusos.
3. Apelação não provida. Unânime.